Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700700-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IATE CLUBE DE BRASILIA AGRAVADO: SANDRA VIEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo IATE CLUBE DE BRASÍLIA tendo por objeto a r. decisão (ID 52752455 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0739114-66.2019.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que o réu se abstenha de excluir, a partir de 1o de janeiro de 2020, de seu quadro social, as quatro dependentes da autora, quais sejam, Rossana Vieira Fernandes, Giovanna Vieira Fernandes, Silvana Vieira Fernandes e Juliana Vieira Fernandes (ID 52447382 - Págs. 1/2). Isso porque, através do exame da ata da assembleia de ID 52447330 em conjunto com a declaração de ID 52447614, é possível afirmar que, naquela assembleia extraordinária que alterou o inciso III do art. 29 do estatuto do réu, não foi observado o número de votos mínimo consistente no quantitativo de um sétimo dos fundadores e sócios patrimoniais exigidos para alteração das disposições do estatuto, nos termos do art. 61. inciso II, alínea “b” c/c art. 65, inciso III, do estatuto vigente à época da deliberação (ID 52447601 - Págs. 14/16). É que, enquanto o réu possuía 32 fundadores e 3.803 sócios patrimoniais, somente estiverem presentes, na sobredita assembleia, 111 associados, que não representava um sétimo dos fundados e sócios patrimoniais do réu. Se não bastasse essa constatação no sentido de que não houve a observância do quórum exigido para a alteração do art. 29, inciso III, do estatuto, verifica-se que, na assembleia em tema, que deliberou, dentre outros assuntos, sobre as alterações estatutárias examinadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em Reunião Extraordinaria, realizada nos dias 4, 6 e 10 de novembro de 2014, foi promovida a alteração estatutária do inciso III do art. 29 sem observar, no entanto, o que havia sido aprovado por aquele conselho. É que, enquanto o Conselho Deliberativo alterou o inciso III do art. 29 para incluir como dependentes filhos e enteados, desde que solteiros (ID 52447533 - Pág. 2 e ID 52447686 - Pág. 6), a assembleia deliberou pela aprovação dessa alteração, mas com a inclusão de um critério etário consistente no limite de idade de até 30 (trinta) anos (ID 52447330 - Pág. 2), tanto para dependentes do sexo feminino, quanto dependentes do sexo masculino, o que, entretanto, não havia sido objeto de aprovação pelos conselheiros; o que evidencia que a deliberação da assembleia não respeitou a decisão do conselho deliberativo, que, em nenhum momento, decidiu acerca do critério etário incluído pela assembleia, mas somente quanto à inclusão do gênero masculino (filhos e enteados) dentre os dependentes (ID 52447533 - Pág. 2). Se não bastasse a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano decorre do fato de que as dependentes da autora, caso não seja concedida a tutela de urgência, serão excluídas dos quadros societários do réu a partir de 1o de janeiro de 2020, o que resultará indevida restrição de acesso ao clube, com inequívoco prejuízo à participação daquelas nas atividades associativas realizadas nas dependências do réu. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que o réu se abstenha de excluir, a partir de 1o de janeiro de 2020, de seu quadro social, as quatro dependentes da autora, quais sejam, Rossana Vieira Fernandes, Giovanna Vieira Fernandes, Silvana Vieira Fernandes e Juliana Vieira Fernandes (ID 52447382 - Págs. 1/2), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada acesso negado às dependentes da autora ao clube e, também, por cada negativa a regular participação delas nas atividades associativas, desde que essas negativas de acesso e participação ocorram após a regular intimação do réu acerca desta decisão e sejam devidamente comprovadas nos autos” (ID 52752455 - Pág. 1-2). Inconformado, o clube agravante interpõe o presente recurso veiculando a ocorrência de decadência e/ou prescrição; observância de todas as formalidades essenciais na convocação da assembleia geral, bem como a verificação de quórum mínimo para o início dos trabalhos. Há pedido liminar no sentido de se atribuir efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Quanto a prescrição e decadência alegada, esta não fora de plano demonstrada, razão pela qual não seria o caso de reconhecê-la em sede de liminar. No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, com espeque na absoluta legalidade da alteração estatutária, também não verifico a possibilidade enfrentá-la nessa oportunidade, pois carece de análise aprofundada, o que deverá ocorrer no momento oportuno. De mais a mais, a tutela de urgência de natureza antecipada concedida na instância de origem, para que o agravante se abstenha de excluir do seu quadro social quatro dependentes da autora, não ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação a respaldar o efeito reclamado. Nesse contexto, as razões aventadas enveredam-se adversas à pretensão liminar, pois não há qualquer providência urgente necessária. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator